Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-76.2018.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001442-76.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Reginaldo Rodrigues do Prado (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), REGINALDO RODRIGUES DO PRADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Reginaldo Rodrigues do Prado (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO –ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele adquirida, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Rodrigues do Prado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, que, nos autos da ação penal n. 0001442-76.2018.8.11.0005, o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não foi demonstrado que o agente conhecia a origem ilícita da motocicleta, razão pela qual requereu a absolvição ou a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo. Postula, ainda, a não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais, diante da hipossuficiência do réu (Id. 140510379, pp. 72-81).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 140510388).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 146630168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, no dia 10 de maio de 2018, por volta das 23h, na comarca de Diamantino/MT, o réu
Reginaldo Rodrigues do Prado
, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Suzuki EN125 YES, Placa NUE-0308, cor prata, ano 2008/2009, que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...) Na data do fato, a Polícia Militar recebeu uma comunicação via telefone 190 informando que um homem negro trajando roupas pretas havia passado na Rua dos Professores exibindo uma arma de fogo e adentrando na casa das irmãs
Cristiana, Cristiane e Cristiele
, razão pela qual deslocou-se para o local.

Na sequência, encostou na casa uma moto de cor prata com dois elementos, momento em que começou uma grande discussão.

Ao perceberem a aproximação da viatura, dois suspeitos empreenderam fuga.

Ato contínuo, no local, os policiais realizaram a abordagem do denunciado REGINALDO e da senhora Cristiele, momento em que foram desacatados com palavras de baixo calão, tais como “filho da puta” e “policinha de merda”, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los.

Realizada a checagem da motocicleta, constatou-se que possuía registro de roubo e quando indagada, Cristiane informou que o denunciado teria chegado ao local conduzindo o referido veículo (...)”
(Id. 140510378, pp. 8-10).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado pela prática dos delitos de receptação e desacato e, após a regular instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas contundentes que demonstrem que o acusado conhecia a origem ilícita da motocicleta, o que torna imperativa a sua absolvição. Alternativamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

De detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase extrajudicial, o acusado Reginaldo informou ter tomado a motocicleta de empréstimo de um “baixinho”, que estaria na residência das irmãs Cristiana, Cristiane e Cristiele, onde foi feita a prisão em flagrante do apelante:

“(...) Que deseja expor sua versão sobre os fatos ocorridos;
Que informa que ontem emprestou uma moto prata de um rapaz conhecido apenas como baixinho e que baixinho estava nesta casa
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”.
(Id. 140510378, pp. 24-26).

Em juízo, o acusado alterou sua versão dos fatos, declarando que a motocicleta pertencia ao seu irmão e que não sabia que o bem era produto de crime:

“(...) [após o narrado na denúncia e indagado se as acusações são verdadeiras respondeu que] “a receptação sim né, mas o desacato não. [JUIZ: indagado se a moto estava com o acusado]
“tava comigo, mas não era minha”.
[JUIZ: indagado se comprou a moto] “não”. [JUIZ: indagado se sabia que a moto era produto de ilícito]
“também não, não tinha checado ela, era pouco tempo que tinha comprado”
. [JUIZ: indagado quanto pagou pela moto]
“era do meu irmão eu emprestei dele só pra ir comprar um vinho só aí passei lá na frente da casa das menina tava bebendo aí parei lá aí os Polícia chegou (...) mas a moto não era minha”
. [JUIZ: indagado se não sabia que a moto era produto de ilícito]
“não, não sabia”
. [indagado sobre o documento da moto]
“meu irmão tem o documento dela que o cara (inaudível) deu documento pra ele mas não sabia, não tinha checado ela fui saber no dia que os Policial “negoçou”
. [nega o desacato aos PM’s, afirma que ouviu a “menina” desacatando mas não lembra as palavras ditas]. [MP: quem é o irmão que entregou a moto]
“é o Wagner que me emprestou né”. (...) [MP: indagado se o irmão do acusado tem o documento da moto] “sim, não sei se ele guardou ainda mas na vez que eles fizeram rolo ele pegou o documento”
. [MP: cadê o documento?]
“eu não trouxe só ele que sabe né se ele guardou”. [MP: indagado se já viu o documento] “eu já vi só no dia eu vi eles fazendo rolo né aí eu vi ele entregando o documento”. [MP: e como foi esse rolo da moto?] “assim, ele tinha uma YBR atrasada só que não era nada assim... aí ele essa aí tava mais bonitinha pouquinha coisa do que a dele aí o cara pegou e deu a moto... meu pai vendia lá no sítio lá vendia pinga aí ele pegou mais o restante em pinga em troca da moto o rapaz que fez o rolo só que eu não conheço ele. Ele era de uns “Sem Terra” só que já foi embora. (...) “não sei se o meu irmão tem o documento ainda”
. [MP: indagado há quanto tempo estava com a moto] “não, peguei esse dia dele emprestado eu fui comprar o vinho e só esse dia que eu peguei dele”. [MP: indagado onde a moto era utilizada se no sítio ou na cidade] “era usada aqui na cidade e lá no sítio quando ele vinha pra cá, pra ir pra lá também, usava aqui na cidade também. [MP: indagado se tem habilitação] “tenho mas tá atrasada”
(excerto do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça - mídia – Id. 140510382).

Os policiais militares
Warlenson Divino Martins da Silva
e
Lucas Gabriel Silva de Castilho
, tanto em juízo quanto na fase policial, foram categóricos em afirmar que o acusado foi detido na posse da motocicleta produto de crime (mídia – Id. 140510381 e 140510380).

Do cotejo da prova produzida, verifica-se que, embora o acusado
Reginaldo
, afirme que somente tomou de empréstimo a motocicleta de seu irmão, não apresentou os documentos do veículo, nem mesmo arrolou testemunhas ou trouxe qualquer outro elemento de prova que indicasse a aparência de licitude de sua conduta.

Além disso, são evidentes as contradições entre a versão sustentada pelo réu na fase inquisitiva e a versão narrada em juízo, já que naquela oportunidade disse que pegou a motocicleta emprestada de um indivíduo chamado de “baixinho” e, posteriormente, afirmou que seu irmão era o real proprietário do veículo.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)”
(STJ – AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)”
(TJMT– N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM – JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009). “Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.
”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Em suma, a motocicleta subtraída foi localizada em poder do acusado e os elementos probatórios durante a instrução denotam que ele conhecia a origem ilícita do bem, tanto que sequer conseguiu sustentar uma versão verossímil a respeito da aquisição do veículo, de modo que não há falar em absolvição.

Da mesma forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Reginaldo Rodrigues do Prado
agiu dolosamente, motivo pelo qual é inviável a
desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo
a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023